Tribunal: STF
Processo: AR 3057
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação rescisória ajuizada por Rogério Amaral Souto Gargur Martins, em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, nos autos da Rcl. 69.044, Relator Min. Luiz FUX, transitado em julgado em 14.10.2024 (eDOC 73), assim ementado (eDOC 51): 



    RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DESCUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA RCL 63.453- AGR. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Interpostos agravos, não foram providos (eDOC 69). Na sequência, a parte autora opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos, determinando-se o registro do trânsito em julgado e o consequente arquivamento dos autos (eDOC 72).



    Com fundamento no art. 966, V e VIII, § 5º, do Código de Processo Civil, o Autor relata tratar-se, na origem, de Reclamação Trabalhista, na qual postula o reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, com a consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas.



    Narra que a instância de origem reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, ao concluir pela presença dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, entendendo, para tanto, pela inexistência de provas acerca do contrato societário firmado entre as parte. Aduz que, esgotadas as vias ordinárias, a parte ré ajuizou Reclamação Constitucional, com o intuito de preservar a autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas na ADPF 324, na ADC 48, bem como na no Tema 725, a qual foi julgada procedente.



    Sustenta que houve violação manifesta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, ao art. 988, inciso III, do Código de Processo Civil, bem como aos arts. 3º e 9º da Consolidação das Leis do Trabalho (eDOC 1, p. 7). Nesse contexto, afirma que a decisão rescindenda reconheceu a existência de contrato de advogado associado entre o beneficiário e o escritório de advocacia, ainda que a decisão reclamada tenha expressamente consignado a inexistência de provas nesse sentido, o que demandaria, para a superação do entendimento do Tribunal de Origem, o reexame do conjunto fático-probatório. 



    Acrescenta que esta Suprema Corte, ao apreciar a reclamação, não se pronunciou quanto à alegada fraude trabalhista reconhecida pelas instâncias ordinárias. Aponta, ainda, a inexistência de aderência estrita entre os fundamentos adotados no acórdão rescindendo e aqueles constantes dos paradigmas invocados.



    Alega, por fim, que a decisão rescindenda incorreu em erro de fato, por considerar existente fato inexistente, ao assegurar a existência do contrato de associação entre as partes e a averbação junto à OAB.



    No mérito, ao final, requer a procedência da presente ação, para que seja desconstituído o aresto impugnado.



    Conclusos a mim os autos, determinei a ouvida da parte requerida. Mandaliti Advogados apresentou contestação pelo improcedência da ação rescisória, nos seguintes termos (eDOC 80, pp. 10-11) : 



    “A parte suscitante não logrou demonstrar, de forma concreta e objetiva, quais seriam os elementos fáticos diferenciadores aptos a afastar a aplicação dos paradigmas firmados na ADPF 324 e no RE 958.252, sendo que o simples inconformismo com a conclusão adotada pelo acórdão rescindendo não autoriza a pretendida rescisão, tampouco permite inferir que ocorreu violação literal de norma jurídica. Ademais, reitera-se que é defeso, em sede de ação rescisória, realizar o reexame do conjunto fático-probatório, como bem consolidado na jurisprudência, notadamente no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal (...)



    Portanto, o acórdão rescindendo não apenas se encontra em sintonia com os paradigmas constitucionais e infraconstitucionais, como também não padece de qualquer vício de desconexão com o seu suporte fático, razão pela qual é absolutamente incabível a invocação do §5º do artigo 966 do CPC. 



    A invocação dos artigos 3º e 9º da CLT revela-se igualmente destituída de amparo, na medida em que a própria Suprema Corte, nos julgados de repercussão geral já mencionados, fixou que esses dispositivos devem ser interpretados à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa, da liberdade contratual e da valorização do trabalho em suas diversas formas (art. 1º, IV, e art. 170 da CF). 



    Logo, não há qualquer transgressão ao disposto no artigo 114, I e IX, da CF, uma vez que o Poder Judiciário trabalhista exerceu seu papel constitucional de dirimir os conflitos de trabalho, limitando-se, contudo, a reconhecer que, na hipótese específica, não restaram preenchidos os elementos caracterizadores da relação de emprego. 



    Também não prospera a invocação do artigo 988, III, do CPC, que trata da reclamação constitucional, pois não se discute aqui hipótese de desrespeito a decisão do STF, mas sim a correta aplicação de precedente vinculante, adotado de forma adequada e compatível com os elementos dos autos.



    Alega ausência de erro de fato, sob o argumento de que (eDOC 80):



    “o contrato de sociedade constava regularmente nos registros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), conforme prova documental que instruiu o processo. 



    A simples alegação do autor de que não “assinou” o contrato — tese isolada e dissociada dos documentos constantes nos autos — não foi acolhida no julgamento da reclamação, justamente por estar em confronto com os registros oficiais e os elementos objetivos constantes nos autos, portanto, não há contradição, mas sim divergência na valoração dos fatos, o que, como pacificamente consolidado na jurisprudência do STF e do TST, não autoriza ação rescisória”



    Acrescenta que a decisão de concessão da justiça gratuita deve ser reformada, nos seguintes fundamentos (eDOC 80, p. 2): 



    “A parte autora postulou e foi deferido os benefícios da justiça gratuita, entretanto, a r. decisão deve ser reformada, pois mesmo sendo advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, com atuação profissional reconhecida, por si só, afasta a presunção absoluta de hipossuficiência e exige a comprovação efetiva de necessidade, nos termos do artigo 99, §2º, do Código de Processo Civil (...).



    No caso dos autos, não houve demonstração documental da alegada insuficiência de recursos, sendo que a mera declaração genérica de pobreza, sem respaldo em elementos objetivos, não pode prevalecer quando existem fortes indícios de capacidade econômico: 



    -Atuação como advogado autônomo ou sócio de sociedade de advogados; 



    -Capacidade técnica e econômica presumida pela própria natureza da profissão; 



    -Ausência de documentos comprobatórios de vulnerabilidade (extratos bancários, declaração de imposto de renda, etc.)



    (...)



    Portanto, incumbia à parte autora, o dever de comprovar a real insuficiência de recursos para custear o processo, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, não se desincumbindo desse ônus no presente caso, logo, requer que a r. decisão seja reconsiderada para indeferir os benefícios da justiça gratuita, por não restar comprovada a real situação de hipossuficiência econômica



    A parte Ré conclui (eDOC 80, p. 18):



    “Diante do exposto, requer-se: 



    - O indeferimento da inicial, por manifesta inadmissibilidade da ação rescisória (art. 968, § 1º do CPC); 



    - No mérito, caso ultrapassada a preliminar, a improcedência total da demanda, com a manutenção do acórdão proferido na Reclamação nº 69.044/BA; 



    - A improcedência do benefício da justiça gratuita e a condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, na forma do art. 85 do CPC, como forma de coibir a banalização do uso da rescisória contra precedentes vinculantes”



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência do pedido, consoante parecer assim ementado (eDOC 97, p. 1):



    “Ação Rescisória. Reclamação julgada procedente. Aplicação do entendimento fixado no Tema n. 725 da Repercussão Geral e na ADPF n. 324. Art. 966, § 1º, do Código de Processo Civil. Ausência de depósito prévio. Pedido de justiça gratuita. Erro de fato não configurado. Questão controvertida analisada na decisão rescindenda. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Parecer por que o pedido seja julgado improcedente.”



    É o relatório. Decido. 



    De pronto, verifico que a presente ação não merece prosperar, porquanto a rescisória não é a via processual adequada à busca da mera rediscussão de questões já debatidas ao tempo da prolação da decisão rescindenda. 



    Com efeito, nessa hipótese, como autoriza o art. 21, § 1º, do RISTF, o julgamento monocrático de ação rescisória é compatível com as atribuições do Ministro Relator, conforme julgado de minha relatoria, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. FACULDADE PREVISTA NO ARTIGO 317, § 2º, DO RISTF. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE PEDIDO OU RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, IMPROCEDENTE OU CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE OU À SÚMULA DESTA CORTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 21, § 1º, DO RI/STF. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 966, V, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Ministro Relator, ao proferir a decisão rescindenda, exerceu o juízo de retratação e negou provimento ao recurso extraordinário, fazendo uso da faculdade prevista no art. 317, §2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. O Relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 3. Nos termos da jusrisprudência desta Corte, a competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros (ARE 811.066-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Fixados os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa com base no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, observada a concessão da justiça gratuita (art. 98 §§ 2º e 3º).



    (AR 2901 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 07-12-2022 PUBLIC 09-12-2022; grifei)



    In casu, dissonância entre o acórdão reclamado e os precedentes desta Corte foi confirmada com amparo nos seguintes fundamentos extraídos do voto proferido pelo Relator Min. Luiz Fux, Rcl 63.453 (eDOC 18, p. 8-10):



    “Nesse contexto, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante relativas à decisão que reconheceu o vínculo de emprego entre o advogado beneficiário e o escritório advocatício, por considerar fraudulento o vínculo formado pelo sócio com a sociedade de advogados, conforme se observa do seguinte excerto do acórdão regional: 



    ‘In casu, por sua vez, a questão relativa à validade da relação jurídica formalmente firmada pelas partes - como alegada na defesa - revela-se como uma questão prejudicial /incidental ou como mera causa de pedir (de defesa) contrária ao reconhecimento da relação de emprego. Logo, ao juiz do trabalho compete apreciar o pedido principal (declaração de existência da relação jurídica de emprego), decidindo a questão prejudicial (invalidade da relação jurídica formalmente firmada pelas partes). Competência esta inerente ao Poder Judiciário.” (doc. 17, p. 11). ‘



    Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e os paradigmas invocados revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o Tribunal reclamado declarou a existência de vínculo empregatício entre o escritório de advocacia e seu sócio, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu em inúmeros precedentes o reconhecimento de modalidades de relação de trabalho diversas das relações de emprego dispostas na CLT. Neste sentido, por exemplo, se deu o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/05/2020. Na ocasião, o Plenário desta Corte, ao julgar procedente o pedido formulado na ação, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário autônomo de cargas, assentando ser legítima a terceirização desse tipo de atividade pelas empresas transportadoras, não se configurando vínculo de emprego entre as partes nessa hipótese. 



    Destarte, entendo que, ao reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no caso sub examine, o acórdão reclamado violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324.



    Com efeito, observa-se que a Primeira Turma desta Corte apreciou reclamação anterior proposta pelo escritório Mandaliti Advogados, tendo por objeto a mesma ação trabalhista ora em debate. A presente reclamação, assim, veicula reiteração da Reclamação 63.453, cujo julgamento de procedência assentou que o reconhecimento de vínculo de emprego entre a ora reclamante e o beneficiário Rogerio Amaral Souto Gargur Martins ocorreu em afronta às decisões vinculantes proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 - Tema-RG 725. Portanto, na reclamação anterior, a Primeira Turma desta Corte já assentara a procedência dos argumentos da reclamante, sob o fundamento de que o Tribunal a quo não poderia reconhecer o vínculo de emprego entre o advogado associado e o respectivo escritório de advocacia.



    Diante do cotejo analítico entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, constata-se claro descompasso entre o que restou decidido na origem e o acórdão exarado na Rcl 63.453-AgR, na medida em que o acórdão ora impugnado reconheceu novamente a existência de vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando contrato societário, averbado junto à Ordem dos Advogados do Brasil desde 2012 (doc. 6, p. 10, 16 e 17), validamente firmado entre pessoas hipersuficientes de elevado conhecimento jurídico.



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Processo nº 0000195-90.2017.5.05.0012, julgando improcedente a reclamação trabalhista de origem.”



    Diante de tais fundamentos, não constato a ocorrência do apontado erro de fato, uma vez que a causa foi apreciada de acordo com o pedido deduzido na reclamação, considerando as particularidades do caso concreto.



    Não há, portanto, na decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VIII, do CPC, erro de fato a justificar a sua desconstituição, eis que a Relatora, quando do julgamento da Reclamação, não desconsiderou a existência do fato trazido pela parte Autora, ou considerou existente fato não ocorrido, mas apenas procedeu à valorização jurídica dos fatos delineados pelo Tribunal de origem.



    Impende salientar que, em sede de ação rescisória, o erro de fato não pode representar equívoco de apreciação ou valoração da prova, mormente por ser insuscetível de reapreciação nessa sede processual, a qual não serve ao simples rejulgamento da causa, por inconformismo com a decisão rescindenda.



    Em verdade, o erro de fato que autoriza a rescisão de julgado transitado em julgado ocorre quando a decisão tenha considerado existente um fato inexistente, ou vice-versa, bem como não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o referido quadro fático, cenário esse não verificado in casu.



    Além disso, não observo, na espécie, a alegada violação manifesta à norma jurídica, conforme previsto no art. 966, V, do estatuto processual, entendida como ofensa frontal e ostensiva, de plano evidenciada, a leis ou princípios, sem demandar o revolvimento de provas. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO A MULTA APLICADA EM VIRTUDE DA OPOSIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONSIDERADOS PROCRASTINATÓRIOS. ENUNCIADO Nº 343 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Em vista da relevância do valor “segurança jurídica” para a ordem social, a possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, do que deriva a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória. 2. O cabimento da ação rescisória fundada no art. 966, inc. V, do CPC pressupõe que a ofensa à ordem jurídica seja manifesta, caracterizada como violação frontal à norma jurídica (lei, princípio, entre outras espécies de norma) e evidenciada de plano, sem a necessidade de reexame de provas. 3. Incidência do enunciado nº 343 da Súmula do STF: “Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 4. As situações de alegada injustiça da decisão ou de inadequado exame de provas, conforme sustentados pela parte autora, não se prestam, por si sós, a sustentar o pedido rescisório. Na espécie, o acórdão proferido no ARE nº 1.102.824/PE, que considerou os segundos embargos de declaração também procrastinatórios e promoveu a majoração da multa processual de 1% para 10%, não se caracteriza como manifesta ofensa à ordem jurídica, descabendo, portanto, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental da União não provido e pedido de tutela provisória incidental prejudicado. Condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, segundo os parâmetros do art. 85, § 3º e 4º, do CPC, nos termos assentados no voto. (ART 2837 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022; grifei)



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. FATOS JÁ SUBMETIDOS A EXAME NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. UTILIZAÇÃO DA VIA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A coisa julgada, como garantia constitucional erigida a cláusula pétrea, confere estabilidade às decisões judiciais que dirimem conflitos de interesses, sendo portanto, essencial à segurança jurídica exigida em um Estado Democrático de Direito. 2. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é aquele que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato inconteste. Não se pode concluir tenha o prolator da decisão rescindenda incidido em erro, nas hipóteses em que procedeu a análise da questão nos limites da lide e das questões decididas pelo tribunal de origem, procedendo à valoração jurídica dos fatos delineados nos autos. 3. Inexistência de manifesta violação a norma jurídica, de modo a conferir sustentação à pretensão de desconstituição de tutela jurisdicional de mérito já acobertada pelo manto da coisa julgada. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (AR 2966 ED-AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-11-2024 PUBLIC 13-11-2024).



    Dessarte, não restaram preenchidos os requisitos do art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil.



    Ademais, indefiro o pedido de suspensão da Justiça Gratuita, tendo em vista que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que basta a simples manifestação sobre a incapacidade financeira para outorga do direito ao benefício da gratuidade da justiça. 



    Nesse sentido, afirmou o Ministro Celso de Mello ao julgar o RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 13.02.2009:



    “AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - CONSEQÜENTE DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL QUE INCUMBE À PARTE AGRAVANTE - PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA, FORMULADO POR SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO COMPETENTE - HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO - INOCORRÊNCIA DE DESERÇÃO RECURSAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 



    ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. - O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as consqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. - Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.”



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à Ação Rescisória.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente